Tribunal: STF
Processo: MS 40131
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU EXORBITÂNCIA OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.2.2025, por G B S J e outra, contra “ato abusivo do 
Sr. Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Os impetrantes informam que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Conselho da Magistratura, que é o órgão colegiado do TJMT, composto pela Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, expediram o Provimento nº 36/2024, no qual concediam o auxílio alimentação do mês de dezembro/2024 no valor de R$ 10.055,00 [R$ 2.055,00 do benefício de praxe + R$ 8.000,00 de bonificação pelo cumprimento de metas], e que a partir de janeiro/2025 o valor voltaria a ter o valor de R$ 2.055,00” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticiam que “o Corregedor Nacional do CNJ, após a enorme repercussão midiática (ainda mais em tempos onde haviam desembargadores e magistrados sendo investigados pela suposta prática de venda de sentença, além das 
folhas faraônicas, com benefícios e penduricalhos pagos aos membros do Poder Judiciário Estadual) decidiu monocraticamente, que o TJMT deveria suspender o pagamento do benefício esporádico do mês de dezembro/2024” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que “existe uma disposição legal da Lei Complementar 
nº 756/2023 que alterou o Estatuto dos Servidores do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº 4/1990, permissiva de gratificação por cumprimento de metas/resultados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Expõem que “a existência da Lei Estadual nº 12.146/2023, que possibilita a fixação do auxílio alimentação na folha do mês em execução, e que o valor pago a título de auxílios não saem do duodécimo, mas sim, de recursos próprios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, provenientes do FUNAJURIS” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que, “consoante o disposto no art. 214 do Código de Processo Penal, tem-se que, uma vez apresentada a arguição de parcialidade, o incidente deve ser processado, instruído e julgado, oportunizando-se a resposta da parte contrária e da testemunha” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam que “o Corregedor Nacional suspendeu o pagamento do benefício, que, diga-se de passagem, foi pago por outros tribunais estaduais, e que o CNJ sequer questionou, sendo pago valores que quase dobram o valor pago pelo TJMT. Ademais, vale consignar que outros órgãos que integram a Administração Pública pagam o auxílio alimentação dobrado no mês de dezembro, como por exemplo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que por meio da Resolução 284/2024 – CPJ concedeu o benefício em dobro no mês de dezembro de 2024” (fls 4, e-doc. 1).



    Acentuam que “o Corregedor Nacional do CNJ ao emanar sua decisão de suspensão do benefício, proibindo que o TJMT pagasse o abono natalino aos servidores e magistrados, nas últimas horas do ano judiciário de 2024, demonstra uma total desproporcionalidade/desarrazoabilidade, pois, com a ordem de pagamento assinada e processadas as folhas, ocorreria o crédito em conta à meia noite do dia 20/12/2024, gerando assim, a incorporação do benefício à espera patrimonial dos servidores” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumentam que “[a] decisão não está pública, e por isso, não houve possibilidade de instruir os presentes autos, porque a prova está sob poder das autoridades coatoras (CNJ e TJMT), sendo a decisão de devolução do abono natalino, e daquele, a decisão de suspensão do abono natalino, posto estarem sob sigilo” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O recebimento e processamento do presente Mandado de Segurança Individual.



    b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, em virtude da hipossuficiência financeira dos Impetrantes. Caso Vossa Excelência entenda diversamente, requer, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais em, no mínimo, 6 (seis) vezes.



    c) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, para suspender imediatamente quaisquer descontos na folha de pagamento dos Impetrantes relacionados ao abono natalino de 2024, até o julgamento definitivo do presente Mandado de Segurança pelo órgão colegiado competente. Ao final, requer a total procedência do pedido, com a declaração de nulidade dos atos administrativos questionados e a proibição da exigência de devolução e/ou de qualquer desconto na folha de pagamento dos Impetrantes referente ao mencionado abono, com efeitos inter partes, considerando a ausência de legitimidade dos Impetrantes para pleitearem direitos de terceiros.



    Subsidiariamente, caso o Relator e/ou o órgão colegiado entendam cabível a extensão dos efeitos da decisão para além da esfera individual do Impetrante (ultra partes), requer a suspensão da decisão do Corregedor do CNJ e da Presidência do TJMT que determina o desconto na folha de pagamento dos servidores, até a apreciação definitiva do mérito, tendo em vista que o início dos descontos está previsto para fevereiro de 2025, o que acarretará graves prejuízos e poderá comprometer a subsistência de diversos servidores. Caso concedida a liminar, requer a sua confirmação por ocasião do julgamento definitivo do mérito” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano, a) inobservância do devido processo legal, b) exorbitância das atribuições do Conselho, 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora 
de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS 
nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. 
Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, aponta-se como ilegal decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que “decidiu, monocraticamente, que o TJMT deveria suspender o pagamento do benefício esporádico do mês de dezembro/2024”.



    Na espécie vertente, suspenderam-se os efeitos do provimento da Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “fixa[ndo-se], de 
modo excepcional e exclusivamente para o mês de dezembro/2024, o valor do auxílio-alimentação pago às servidoras, aos servidores, às magistradas e aos magistrados ativos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 10.055,00 (dez mil e cinquenta e cinco reais)”, com a determinação de devolução do valor recebido, diminuído do montante referente ao auxílio-alimentação mensal padrão.



    Nos termos do inc. II do § 3º do art. 103-B da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”.



    A suspensão do pagamento do benefício pago a servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu-se em observância às normas de regência aplicáveis, objetivando dar cumprimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o da moralidade.



    Ressalte-se que, em nota pública, amplamente divulgada, o Conselho Nacional de Justiça afirmou que o Corregedor Nacional de Justiça considerou o aumento "específico e pontual uma 'desconfiguração' da rubrica, sendo necessário fazer uma melhor análise, mas 'por prudência', determinou a suspensão do pagamento".



    6. Anota-se que, diferente do que alegam os impetrantes, não há ofensa ao princípio da publicidade por ter sido o ato apontado coator proferido em processo em segredo de justiça.



    Nos termos do inc. LX do art. 5º da Constituição da República, é cabível a restrição da publicidade de atos processuais quando “a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.



    7. Ausente, portanto, no caso, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida.



    8. Pelo exposto, carentes de condição legal para o regular processamento dessa ação, ausente demonstração do direito alegado e nem de longe comprovado existir, menos ainda algum que pudesse ser qualificado de líquido e certo, além da inexistência de indício de ilegalidade ou abuso de poder pela prática questionada, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora